Tribunal: TJSP
Processo: 2081852-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Cobrança de honorários advocatícios de sucumbência. Insurgência do credor contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de parte dos proventos de aposentadoria da devedora. Indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça ao recorrente nesta Corte Superior de Justiça. Custas de preparo não recolhidas, não obstante as oportunidades concedidas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Cobrança de honorários advocatícios de sucumbência. Insurgência do credor contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de parte dos proventos de aposentadoria da devedora. Indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça ao recorrente nesta Corte Superior de Justiça. Custas de preparo não recolhidas, não obstante as oportunidades concedidas ao recorrente. Inércia do agravante que implica reconhecer a deserção do recurso, diante da ausência de pressuposto legal para sua admissibilidade. RECURSO NÃO CONHECIDO.